Tribunal: CARF
Processo: 13629.002827/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002827/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
KAPARAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT DE COURO PARA AUTOMÓVEIS.
CAPAS. COSTURA E COLAGENS. TIPI 4205.00.00. OUTRAS OBRAS DE
COURO NATURAL OU RECONSTITUÍDO. ALÍQUOTA DE 10%.
Kit de couro para automóveis e capas para assentos ou bancos, que são
costurados ou colados, constituem produtos industrializados classificados na
posição 4205.00.00, sendo tributados à alíquota de 10% pelo IPI.
AUTO DE INFRAÇÃO. OITIVA DE OUTROS CONTRIBUINTES QUE
NÃO O AUTUADO. POSSIBILIDADE SEM CIÊNCIA PRÉVIA AO
AUTUADO ANTES DA CIÊNCIA DO AUTO. LEGALIDADE.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla
defesa e o contraditório, nem há necessidade de notificação prévia ao
contribuinte fiscalizado, antes da ciência do auto de infração, sobre declarações
de clientes seus prestadas à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002827/2010-01
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se da Impugnação de fls. 115/119, contra o Auto de Infração do IPI de fls. 3/26,
cientificado à contribuinte em 24/11/2010 (fl. 03), cujos valores foram lançados são os
seguintes:
IMPOSTO 446.499,96
JUROS DE MORA (calculados ate 29/10/2010) 168.786,20
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) 334.874,90
MULTA IPI NÃO LANÇADO C/ COBERT.CRÉD.(Passivel Red.) 32.273,41
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO 982.434,47
A autuação deve-se à falta de destaque do IPI nas Notas Fiscais de saída de produtos
tributados.
O Relatório Fiscal que integra o lançamento informa (fls. 31/32):
Dentre os produtos vendidos pela empresa, encontram-se alguns
denominados "Kit Automóveis", "Capas", "Bancos", "Assentos", de
diversos veículos, conforme se extrai da descrição nas notas fiscais de
saída. Tais produtos, via de regra, enquadram-se na posição 42.05.00.00
"Outras obras de couro natural ou reconstituído" da Tabela de Incidência
do IPI — TIPI, a qual é tributada à alíquota de 10%. Todavia, a empresa
não vem destacando o IPI nas Notas Fiscais de venda desses produtos.
Intimada e reintimada a manifestar-se, a contribuinte permaneceu silente
quanto a esse ponto. Ressalte-se que em todo o procedimentos fiscal, em
inúmeros outras intimações relacionadas ao IRPJ e à Cofins e PIS, a
contribuinte prontamente atendeu a todas as intimações, respondendo
sempre na medida das possibilidades. No entanto, nesse caso, preferiu
não se manifestar.
Pára assegurar melhor o enquadramento mencionado, e em vista do
silêncio da contribuinte, intimamos alguns dos clientes a responderem
algumas perguntas relacionadas aos produtos "Kit automóveis",
"Capas", "Bancos", "Assentos" para veículos. A grande maioria
respondeu que tais produtos possuíam costuras ou colagens,
confirmando, pois que tais produtos não podem ser considerados "Couro
acabado" tão somente, o qual seria tributado à alíquota zero. A presença
de costuras, recortes específicos e colagens não deixa margem a dúvidas
quanto ao enquadramento citado.
Desse modo, com base nos arquivos digitais fornecidos pela contribuinte,
levantamos todas as notas fiscais de venda desses produtos, e que não
tiveram o devido destaque do IPI, conforme planilha "Notas Fiscais de
Produtos Tributados sem o Destaque do IPI".
Em razão das irregularidades acima apontadas, apuramos novos saldos
ao final de cada período de apuração, planilha "Reconstituição da
Escrita Fiscal", que faz parte do presente Relatório Fiscal. Fica o
contribuinte INTIMADO a proceder à regularização de sua escrita para
refletir o apurado no presente procedimento fiscal. Deve ainda anotar a
efetivação da reconstituição nos livros Registro de Apuração do IPI -
mod. 8 e Registro de Utilização de De Documentos Fiscais e de Termo de
Ocorrências - mod 6.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

Os totais mensais do IPI não destacado foram lançados de oficio,
conforme enquadramento legal constante do Auto de Infração do qual
este Relatório Fiscal é parte integrante.
3- CONCLUSÕES
A diferença entre os saldos devedores apurados e os escriturados
originalmente está sendo cobrada no presente procedimento, juntamente
com a respectiva multa de oficio de 75% e juros de mora. Sobre os
valores de IPI não destacados, e que não estão sendo cobrados, em
virtude de existência de cobertura de créditos, incide a multa também de
75%, conforme os enquadramentos legais que se encontram nos
respectivos Demonstrativos que fazem parte do Auto de Infração.
Na Impugnação, tempestiva (fl. 138), a autuada alega preliminarmente a decadência
parcial do lançamento, em face do § 4o do art. 150 do CTN. Levando em conta que a
ciência se deu em 24/11/2010 e citando doutrina de Leandro Paulsen e acórdão do STJ
(Recurso Especial no 879.058) sobre a decadência para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, considera que os fatos geradores do ano de 2005 estão
decaídos porque a contribuinte procedeu aos registros, prestou as informações e pagou o
que apurou na forma regulamentar.
Em seguida argui a insubsistência do Auto de Infração, porque “o trabalho fiscal é
inconsistente”. Informa que se dedica às atividades de “Beneficiamento de couros,
(secagem e curtimentos); Confecções de materiais de Segurança (aventais, luvas e
botinas); Fabricação de sapatos, cintos, bolsas e demais acessórios); Industrialização de
subprodutos animais (farinhas de ossos, de carnes e de sangue); Beneficiação de sebos;
Matadouro e Frigorífico (suínos e bovinos)”, e afirma:
LOGO, definitivamente a empresa não dedica o objeto de fabricação de bancos
de couros para automóveis, como quer fazer crer o douto fiscal laborante da
peça fiscal. É pura dedução do mesmo, o que é lamentável.
Em verdade, a grande celeuma implantada no feito é a afirmativa fiscal de que,
de fato, a nomenclatura do produto KIT DE AUTOMÓVEIS se amolda no TIPI
42.05.00.00 sob a descrição de OUTRAS OBRAS DE COURO NATURAL OU
RECONSTITUÍDO, que tem alíquota de IPI de 10%.
Ora, a afirmativa fiscal não é correta. De fato, o ponto alvo da imputação fiscal,
é destituída por completo de prova. Ora, não basta o laborioso fiscal afirmar
que um determinado produto está afetado por uma alíquota de IPI baseado na
suposição de enquadramento da TIPI por juízo próprio. Tem ele o ônus de
provar, sendo certo que até o presente momento não se assoma.
Definitivamente, o contribuinte não processa qualquer obras em couros. Na
questão de couro, apenas e tão somente procede o BENEFICIAMENTO,
transformando-o em estado (in natura e salgado) para o (acabado), isto
compreendendo a depilação (crust ou wet blue) até secagem, tingimento e
envernizamento, que, conforme infere tem sua alíquota de IPI reduzida a "zero".
É fato, e isto é o motivo da celeuma, a empresa objetivando o agregamento de
preço de seus produtos, após o estágio de beneficiamento "produtos acabados",
deliberou em proceder vendas de alguns produtos já cortados com a finalidade
de forração de sofás e assentos de veículos, chamando-os de KIT's. Todavia,
isto, de fato, não equivale à pretensão fiscal de que trata-se de OBRAS DE
COURO NATURAL OU RECONSTITUÍDO, como quer fazer crê a alegação
fiscal, posto que, ao contrário, não está inserido o serviço de colagem e nem de
costura como afirma o RELATÓRIO FISCAL.
(...)
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

Portanto, como se assoma, com o argumento de que alguns clientes responderam
que os KIT's possuíam costuras e colagens, com a devida vênia, não tem
qualquer valor probatório. O contribuinte afirma isto em razão de que:
Das respostas dos clientes em relação às intimações enviadas pelo douto fiscal,
o contribuinte NÃO TEVE vista e nem lhe foi oportunizado o direito de
contradizer ou de manifestar, o que não é de se admitir no estado de direito
vigente.
As informações dos clientes, estas oriundas das aludidas intimações, elemento
âncora do trabalho fiscal, são imprestáveis para fins de provas, pois, além delas
carregar a pecha da ausência de manifestação do contribuinte defendente,
caminha contra as mesmas a questão de que elas foram dadas de forma
graciosas, através de um procedimento não previsto em lei e não natural.
Por último, contesta a reconstituição da escrita fiscal elaborada pela fiscalização,
dizendo “não foi levado a efeito o SALDO CREDOR do período mês anterior”.
Explica:
O trabalho fiscal reconstituiu a conta gráfica do IPI a partir de 12/2005.
Ocorre que o contribuinte é detentor de um SALDO CREDOR DE IPI do
mês 11/2005 no valor de R$. 56.596,48 que não foi levado a efeito. Logo,
não ha como admitir os valores apontados na planilha de reconstituição
e sequer o que se exige através do Auto de Infração.
Acosta à peça impugnatória cópia do Registro de Apuração do IPI no mês de novembro
de 2005, onde consta, ao final, saldo credor no Imposto no valor acima indica (ver fls.
120/125).
Ao final, requer:
a) - julgamento procedente da presente impugnação, declarando
insubsistente o auto de infração objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO.
b) - antes, porém, que seja realizado todas as provas necessárias,
imprescindíveis e requeridas na forma legal, em especial a perícia
técnica-contábil-fiscal.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ no Recife/PE, nos termos do Acórdão no
11-060.587, de 29/09/2018 (fls.531/538), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT DE COURO PARA AUTOMÓVEIS. CAPAS.
COSTURA E COLAGENS. TIPI 4205.00.00. OUTRAS OBRAS DE COURO
NATURAL OU RECONSTITUÍDO. ALÍQUOTA DE 10%.
Kit de couro para automóveis e capas para assentos ou bancos, que são costurados ou
colados, constituem produtos industrializados classificados na posição 4205.00.00,
sendo tributados à alíquota de 10% pelo IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CINCO
ANOS.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
QUINQUENAL NA DATA DO FATO GERADOR.
O prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário de tributos submetidos ao
lançamento por homologação, como o IPI, é de cinco anos, começando a contagem do
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

quinquênio do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, quando realizado
pagamento antecipado exigido pelo caput desse artigo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. OITIVA DE OUTROS CONTRIBUINTES QUE NÃO O
AUTUADO. POSSIBILIDADE SEM CIÊNCIA PRÉVIA AO AUTUADO ANTES DA
CIÊNCIA DO AUTO. LEGALIDADE.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla defesa e o
contraditório nem há necessidade de notificação prévia ao contribuinte fiscalizado, antes
da ciência do auto de infração, sobre declarações de clientes seus prestadas à
fiscalização.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls.542/547), do qual após
breve resumo dos fatos, defende basicamente que a autuação decorreu de investigação
superficial, visto que o Auto de Infração baseou-se, unicamente, nas notas fiscais sem o destaque
do IPI e depoimentos com perguntas superficiais que não garantem robustez por falta de
detalhamento do produto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso 04/10/2018 (fl.541) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/11/2018 (fl.549) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, no que tange o pedido para o recurso seja recebido no seu efeito
suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Como relatado acima, foi lavrado de Auto de Infração (fls.02/28) em virtude da
falta de destaque do IPI nas Notas Fiscais de venda de produtos tributados e por haver o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

contribuinte atribuído incorreta classificação fiscal na saída de mercadorias que produz, no
período de 31/12/2005 a 31/01/2009, resultando em consequente lançamento a menor do
imposto.
Trata-se de mercadorias denominadas "KIT AUTOMÓVEIS", "CAPAS EM
COURO – PAJERO”, “CAPA EM COURO COLOLLA CL 15”, “CAPAS DE COURO – HILLUX
SRV CL01” dentre outros, conforme se extrai da descrição nas notas fiscais de saída, que
segundo a Autoridade Fiscal, em regra enquadram-se na posição 42.05.00.00 "Outras obras de
couro natural ou reconstituído" - tributada à alíquota de 10%.
Consta do Relatório Fiscal que após duas tentativas infrutíferas para obtenção de
informações e documentos junto ao contribuinte, visando esclarecimentos procedeu com a
intimação de alguns clientes acerca dos produtos "Kit Automóveis", "Capas", "Bancos",
"Assentos", para veículos, conforme a descrição constante das notas fiscais, os quais
confirmaram tratar-se de produtos que possuíam costuras ou colagens, ou seja, confirmando que
tais produtos não podem ser considerados "Couro acabado" tão somente, o qual seria tributado à
alíquota zero.
No entanto, o que se observa dos argumentos postos no Recurso Voluntário, a
recorrente não se insurge contra a classificação fiscal adotada pela Autoridade Fiscal, limitando-
a contraditar o procedimento fiscal, bem como as declarações colhidas junto aos seus clientes.
Segundo a recorrente, o Fisco fundou-se em uma investigação superficial, levando em
consideração apenas as notas fiscais e depoimentos perfunctórios, sem qualquer valor probatório.
Nessa perspectiva, a recorrente basicamente reiterou os termos da Impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento proferido pela DRJ. Logo, tendo em vista
minha concordância com os fundamentos, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor
do respectivo acórdão, nestes termos:
De plano, rejeito o pedido para “que seja realizado todas as provas necessárias,
imprescindíveis e requeridas na forma legal, em especial a perícia técnica-contábil-
fiscal.”
Rejeito a perícia técnica-contábil-fiscal aventada, que apenas é mencionada no pedido
da peça impugnatória, sem qualquer justificativa. Ora, a perícia é reservada à análise
técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando sua solicitação é feita visando à
produção de provas que o contribuinte podia - e devia - apresentar. É precisamente o
que acontece no caso em tela. Daí a rejeição.
Quanto às demais provas necessárias, também deviam ter sido apresentadas junto com a
Impugnação. Nesse sentido, inclusive, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que
parece ter sido desprezado.
A contribuinte também informa que as declarações de clientes seus, acerca dos kits de
automóveis dela adquiridos, seriam imprestáveis porque não teve vista e nem lhe foi
oportunizado o direito de contradizer ou de manifestar. Reputa o procedimento adotado
pela fiscalização como não previsto em lei.
Todavia, as declarações foram obtidas de forma regular e seguindo as normas
processuais de praxe: a fiscalização intimou alguns clientes da contribuinte e deles
obteve declarações sobre os kits em questão, sem qualquer ofensa às normas do
Processo Administrativo Fiscal ou qualquer outra.
Ao contrário do que argúi a contribuinte, não havia necessidade de que, antes da ciência
do Auto de Infração, ela fosse cientificada previamente das intimações aos seus clientes
ou lhe fosse aberto prazo para se pronunciar sobre as informações por eles prestadas.
Esclarecendo que o procedimento fiscal é inquisitório, o pronunciamento da 1a Turma
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

da DRJ em Campinas, no Acórdão no 11742, de 20/12/2005, processo no
13839.000233/2002-71, relatado pela Ilustre julgadora Edeli Pereira Bessa, leciona:
6. (...) não há o que se falar em cerceamento de defesa durante o procedimento
fiscal, fase em que, mediante aplicação do direito tributário material, se
desenvolve a ação de fiscalização da qual poderá redundar a formalização da
exigência fiscal.
7. O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar e
respeitar os poderes legais dos quais a autoridade administrativa está investida.
Não se formou ainda a relação jurídica processual, e os particulares não atuam
como parte. Isto somente acontece com o ato de lançamento ou de imposição de
penalidades e a respectiva impugnação.
8. A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual
Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001,
págs. 222/223:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa
o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo,
que vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do
contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal
assertiva, basta se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá
conduzir necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos.”
9. Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972,
preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento ”. Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna
processo, estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o fisco que acusa
a existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de
outro, o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de
impugnação. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao
devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.
Auto de Infração pode ser lavrado até mesmo sem qualquer intimação ao
contribuinte fiscalizado, a critério da autoridade administrativa. Neste
sentido a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser
de elementos suficientes à constituição do crédito tributário."
(...)
Doravante cuido do cerne do litígio, onde também não assiste razão à contribuinte
porque, diante das provas apresentadas pela fiscalização, em confronto com a
argumentação posta na peça impugnatória sem elementos de comprovação que
infirmem as primeiras, a industrialização restou caracterizada em função da costura e da
colagem presentes nos kits em questão.
Como já dito acima, as declarações colhidas junto aos clientes da contribuinte nada têm
de ilegal. A contribuinte as refuta alegando ilegalidade na forma como colhidas (sem
que lhe tenha sido oportunizada a contradita antes da ciência do Auto de Infração,
arguição atinente ao aspecto processual e já rejeitada) e, no plano material, apenas
afirmando que não processaria qualquer obra em couros, mas tão somente o
beneficiaria. E antes, no decorrer da ação fiscal, intimada e reintimada a manifestar-se
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002827/2010-01

permaneceu silente quanto à questão da industrialização, apesar de ter respondido outros
questionamentos feitos pela fiscalização.
Diante da constatação de que os "Kit Automóveis", "Capas", "Bancos", "Assentos", de
diversos veículos, possuem costuras, recortes específicos e colagens, de acordo as
respostas da maioria dos clientes, a contribuinte não apresenta qualquer declaração
divergente – nem de algum dos seus clientes nem dos seus técnicos ou trabalhadores.
Tampouco apresenta qualquer laudo técnico sobre o seu processo fabril, outra prova
possível que poderia por ela ser apresentada com facilidade.
Assim, está correta a classificação adotada na autuação: NCM 4205.00.00, com alíquota
de 10% para o IPI.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 571
DF CARF MF
Original